Tribunal: TJPA
Processo: 0803252-55.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803252-55.2021.8.14.0008

APELANTE: JACKSON MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. SÚMULA 231 STJ. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. REFORMA PARCIAL.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JACKSON MIRANDA DA SILVA
, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2.º, inciso II, c.c art. 70, do CP (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e concurso formal de crimes), à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

O afastamento da majorante do
concurso de pessoas
, alegando falta de prova suficiente do liame subjetivo entre os agentes. A
redução da pena abaixo do mínimo legal
devido às atenuantes de
confissão espontânea
e
menoridade relativa
(Jackson tinha 19 anos na data do fato), argumentando a superação da
Súmula 231 do STJ
e a inconstitucionalidade do tratamento igualitário para réus em situações desiguais.

O afastamento do
concurso formal de crimes
, defendendo que a pluralidade de vítimas não implica pluralidade de crimes em todos os delitos, sugerindo a configuração de crime único.

Alternativamente, caso mantido o concurso formal, a
redução do
quantum
de aumento
para
1/6 (um sexto)
, por serem apenas duas vítimas.

III. Razões de decidir

Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ):
A decisão manteve o entendimento de que as atenuantes (confissão espontânea e menoridade) não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito ao princípio da legalidade e aos parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei.

Foi rechaçada a tese de superação da Súmula 231 do STJ e sua alegada inconstitucionalidade, reiterando que Súmulas não são leis e não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Esse posicionamento está sedimentado na jurisprudência pátria, incluindo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça.

Manutenção da majorante do concurso de pessoas:
A decisão negou o afastamento da majorante, fundamentando que a instrução processual demonstrou claramente a efetiva participação de mais de um agente na execução do delito. A denúncia narrou a "comunhão de vontades", e as confissões dos réus, juntamente com o reconhecimento da vítima, confirmaram a coautoria. O entendimento é de que não se faz necessária a comprovação de liame subjetivo explícito, bastando a demonstração de mais de um agente com atos efetivos e unidade de desígnios para o sucesso da empreitada criminosa.

Manutenção do concurso formal e redução do
quantum
de aumento:
A decisão rejeitou o pleito de afastamento completo do concurso formal, confirmando sua ocorrência devido à lesão a patrimônios de duas vítimas distintas (Lorena Pompeu da Costa e Fabrício Ferreira Souza) em uma só ação.

Contudo, a decisão acatou o pedido alternativo de
redução do
quantum
de aumento
. O juízo
a quo
havia aplicado a fração de 1/5 (um quinto) para duas vítimas, o que se mostrou inconsistente com a norma que estabelece 1/6 (um sexto) para dois crimes em concurso formal. A decisão, citando a
Súmula 659 do STJ
, reformou a sentença para aplicar a fração de 1/6 (um sexto).

IV. Dispositivo e tese

A decisão final
CONHECEU DO RECURSO
e
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando e
reduzindo a pena do recorrente Jackson Miranda da Silva para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal; Art. 70, do Código Penal; Art. 68 do Código Penal; Art. 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:

Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz.

STF: HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015;

STF: RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010;

STJ: AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023;

STJ: AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... do mês ................ de 2025.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0803252-55.2021.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: MARCOS ALAN SILVA DE MOURA

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELANTE: JACKSON MIRANDA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta conjuntamente por
JACKSON MIRANDA DA SILVA E MARCOS ALAN SILVA DE MOURA
,

por meio da defensoria pública,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.º, inciso II, c.c art. 70, do CP (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e concurso formal de crimes), ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, para cada, a ser cumprida, inicialmente, em regime inicial semiaberto.

Em 05/12/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de JACKSON MIRANDA DA SILVA e MARCOS ALAN SILVA DE MOURA, imputando-lhes a prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
(roubo majorado por concurso de pessoas).

A denúncia foi
recebida em 14/12/2021.

Em 27/01/2022, a defesa de Jackson Miranda da Silva apresentou Resposta à Acusação, reservando-se o direito de manifestar-se sobre o mérito ao final e arrolando as mesmas testemunhas que a acusação.

Em 08/02/2022, a Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação para Marcos Alan Silva de Moura, solicitando a revogação da prisão preventiva. A defesa alegou a excepcionalidade da prisão cautelar, o princípio da presunção de inocência, a ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Em 18/02/2022, o juízo
a quo

manteve a prisão preventiva de Marcos Alan Silva de Moura
, considerando as circunstâncias fáticas e a gravidade do delito, além de seus antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, indicando reiteração delitiva.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para 22/03/2022. Foram ouvidos: a vítima Lorena Pompeu da Costa, o PM João Paulo Rosa dos Santos, e o PM Alan da Silva Pereira.
Os réus confessaram a autoria delitiva
durante seus interrogatórios. Jackson afirmou que estava pilotando a moto e que estava arrependido. Marcos Alan confirmou os fatos e sua prisão anterior por crime de mesma natureza.

As defesas de Jackson e Marcos Alan requereram a revogação da prisão preventiva, alegando o encerramento da instrução e a desnecessidade da custódia. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente devido à confissão. O Magistrado a quo
revogou a prisão preventiva
de ambos os acusados.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela
condenação de JACKSON MIRANDA DA SILVA e MARCOS ALAN SILVA DE MOURA pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal)
.

A defesa de Jackson Miranda da Silva, caso houvesse condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão, além da fixação do regime aberto.

A defesa de Marcos Alan Silva de Moura, também em caso de condenação, pediu que a pena fosse fixada no mínimo legal e que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com regime prisional compatível à pena.

A
Sentença foi prolatada na data de 02/02/2023 condenando os acusados
JACKSON MIRANDA DA SILVA e MARCOS ALAN SILVA DE MOURA pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal) c/c concurso formal (art. 70 do Código Penal)
à pena definitiva de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e regime inicial de cumprimento da pena semiaberto para ambos.

A Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação de Marcos Alan Silva de Moura (08/03/2023).
Em suas razões recursais arguiu erro na dosimetria da pena, especificamente quanto à não redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuantes (superação da Súmula 231 do STJ) e a fração de aumento aplicada ao concurso formal (deveria ser 1/6 para 2 crimes e não 1/5).

A Defensoria Pública também interpôs recurso de
Apelação de Jackson Miranda da Silva (23/09/2024).
As razões de apelação, apresentadas em 29/11/2024, buscaram:
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, alegando falta de prova suficiente do liame subjetivo entre os agentes;
redução da pena abaixo do mínimo legal
devido às atenuantes de confissão espontânea e menoridade (19 anos na data do fato, nascido em 05/06/2002), argumentando a superação da Súmula 231 do STJ e a inconstitucionalidade do tratamento igualitário para réus em situações desiguais;
afastamento do concurso formal de crimes
, defendendo que a pluralidade de vítimas não implica pluralidade de crimes em todos os delitos, e que, no caso de roubo, o número de crimes varia conforme a quantidade de contextos fáticos de subtração patrimonial, sugerindo que se tratou de um crime único. Alternativamente, caso mantido o concurso formal, pediu a redução do
quantum
de aumento para 1/6 (um sexto), por serem apenas duas vítimas.

Em 20/05/2024, foi anexado um comprovante de óbito de Marcos Alan Silva de Moura, indicando que ele
faleceu em 2022
.

Em 28/08/2024, foi proferida uma sentença decretando a
extinção da pretensão punitiva do Estado em relação a Marcos Alan Silva de Moura
, em razão de sua morte, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal.

O Ministério Público pugnou pelo
não provimento da apelação de Jackson Miranda da Silva
, defendendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento
do apelo e, no mérito, pelo
parcial provimento do recurso de apelação do recorrente Jackson Miranda da Silva
, apenas no que se refere ao concurso formal de crimes, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) como aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, o apelante questiona o reconhecimento da confissão, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea e menoridade, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que as atenuantes genéricas (confissão e menoridade relativa) foi reconhecida aos recorrentes, contudo, não autorizam a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seus favores.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária do Colendo STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA . ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal . Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. 2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto. 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

2.

DA DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JACKSON MIRANDA DA SILVA, que postulou o decote da majorante decorrente do concurso de pessoas, sob a alegação de que não haveria provas do liame subjetivo entre os agentes.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

A instrução processual demonstrou, de forma clara, a efetiva participação de mais de um agente na execução do delito, justificando a manutenção da majorante do concurso de pessoas, conforme o Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia narra que JACKSON MIRANDA DA SILVA e MARCOS ALAN SILVA DE MOURA, "em comunhão de vontades", subtraíram, mediante grave ameaça, aparelhos celulares das vítimas Lorena Pompeu da Costa e Fabrício Ferreira Souza.

O crime foi perpetrado por dois indivíduos em uma motocicleta preta. Um dos assaltantes desceu da motocicleta para realizar o assalto, enquanto o outro, que era o apelante JACKSON MIRANDA DA SILVA, permaneceu pilotando, aguardando. O carona fazia menção de estar portando uma arma de fogo.

Ademais, ambos os indiciados, JACKSON MIRANDA DA SILVA e MARCOS ALAN SILVA DE MOURA,
confessaram a autoria delitiva
tanto na Delegacia de Polícia Civil quanto em juízo.

O acusado JACKSON MIRANDA DA SILVA, em seu interrogatório, alegou que era o sujeito que estava
pilotando a moto na empreitada criminosa
e que estava arrependido do que fez.

A vítima LORENA POMPEU DA COSTA, ouvida em juízo,
reconheceu ambos os réus
e descreveu a dinâmica dos fatos, confirmando ter sido abordada por JACKSON e MARCOS ALAN, os quais subtraíram seus pertences e os de seu amigo.

A testemunha PM JOÃO PAULO ROSA DOS SANTOS relatou que as vítimas descreveram os assaltantes, e a guarnição conseguiu localizá-los com a
res furtiva
(coisa roubada), e que as vítimas os reconheceram.

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).
3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

O entendimento consolidado é que para a aplicação da majorante de concurso de pessoas,
não se faz necessária a comprovação de liame subjetivo (ligação ou vínculo psicológico e subjetivo) entre os autores
. Basta que se demonstre que houve mais de um agente na execução do delito, com atos efetivos e unidade de desígnios para o sucesso da empreitada criminosa.

Dessa forma, diante do conjunto probatório robusto, incluindo a confissão dos réus e o reconhecimento pela vítima, que demonstram claramente a participação de JACKSON MIRANDA DA SILVA em coautoria com outro indivíduo no crime, incabível o afastamento da majorante prevista no inciso II do §2º do art. 157 do Código Penal.

3.

DO DECOTE DO CONCURSO FORMAL OU REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO

A defesa de JACKSON MIRANDA DA SILVA também postulou o afastamento do concurso formal de crimes, sob a alegação de que pairaria dúvida sobre a ciência da diversidade da lesão patrimonial, o que implicaria no reconhecimento de crime único. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
de aumento da pena para 1/6 (um sexto), caso o concurso formal fosse mantido, considerando a existência de duas vítimas.

Não assiste razão à defesa quanto ao pleito de afastamento completo do concurso formal de crimes e o reconhecimento de crime único. O conjunto probatório e a própria narrativa da denúncia demonstram, de maneira inequívoca, a ocorrência de concurso formal.

Segundo consta da denúncia narra que, no dia 05/11/2021, JACKSON MIRANDA DA SILVA e MARCOS ALAN SILVA DE MOURA, "em comunhão de vontades", subtraíram, mediante grave ameaça,
01 (um) aparelho celular Samsung
e
01 (um) aparelho celular Redmi Xiaomi
, pertencentes, respectivamente, a
Lorena Pompeu da Costa e Fabrício Ferreira Souza
. Isso evidencia a lesão a dois patrimônios distintos, ainda que em uma só ação.

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram consideradas certas com base nos elementos probatórios colacionados durante o inquérito policial e as provas produzidas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em juízo. A vítima Lorena Pompeu da Costa reconheceu ambos os réus e descreveu a dinâmica dos fatos, confirmando a subtração de seus pertences e os de seu amigo. Os réus, inclusive JACKSON MIRANDA DA SILVA, confessaram a autoria delitiva e a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

A jurisprudência, muitas vezes, entende que a pluralidade de vítimas implicadas diretamente na ação (como a ameaça ou violência), que resulta na subtração de seus bens, configura o concurso formal, independentemente da demonstração explícita do conhecimento do agente sobre a diversidade de todos os patrimônios lesados.

Diante da clara evidência de que a ação criminosa resultou na lesão a patrimônios de duas vítimas distintas, configurando dois crimes de roubo mediante uma só conduta, a tese de crime único não se sustenta. O concurso formal foi devidamente comprovado e aplicado.

Quanto ao pleito de redução do
quantum
de aumento da pena, caso mantido o concurso formal, a defesa requereu a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), alegando que o aumento de 1/5 (um quinto) aplicado pela sentença seria excessivo para dois crimes.

O
decisum
, ao individualizar a pena, aplicou a regra do concurso formal (art. 70 do CP) e incidiu o aumento de
1/5 (um quinto)
sobre a pena, "nos termos da fundamentação acima". Contudo, a própria fundamentação da sentença, ao descrever o entendimento jurisprudencial sobre a fração de aumento, menciona que a fração de
1/5 (um quinto) é para três infrações
, enquanto
1/6 (um sexto) é para dois infrações
.

Para dois crimes em concurso formal, a jurisprudência estabelece o aumento de
1/6 (um sexto)
. O juízo
a quo
aplicou o aumento de 1/5 para duas vítimas, o que se mostra equivocado, pois o crime foi praticado contra duas vítimas distintas, hipótese em que se justifica a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Nesse contexto, para "rejeitar a redução do quantum de aumento" (ou seja, manter o 1/5 aplicado), seria necessário sustentar que a fração de 1/5 é adequada para dois crimes, o que
contradiz a própria fundamentação citada na sentença de primeiro grau.
O
decisum
, ao aplicar 1/5 para dois crimes, enquanto sua própria fundamentação indicava 1/5 para três crimes e 1/6 para dois crimes, demonstrou uma inconsistência interna.

Considerando-se a jurisprudência consolidada, cristalizada na Súmula 659, do C. STJ, a fração de aumento de 1/6 é a adequada para o concurso formal quando há dois crimes. Portanto, a manutenção do aumento em 1/5 para dois crimes, neste caso, implicaria em desprezar o entendimento majoritário e a inconsistência na aplicação da própria regra citada na sentença.

Portanto, embora se rejeite integralmente a tese de decote do concurso formal, a rejeição da redução do
quantum
de aumento, de 1/5 para 1/6, não encontra suporte nos próprios fundamentos e entendimentos jurisprudenciais apresentados nos autos para a aplicação da regra do concurso formal para duas vítimas, devendo ser reformada.

Assim, considerando a fração de 1/6 em decorrência da aplicação do concurso formal ao caso, a pena definitiva será fixada em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
modificando e reduzindo a pena do recorrente Jackson Miranda da Silva para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ................ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025